Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-54.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701007-54.2018.8.07.0011 RECORRENTE: CHARLES DA COSTA MARTINS RECORRIDO: ANA BERNADETE CAMPOS GUIMARAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DE RECORRER. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. 1. A transação constitui negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes previnem ou terminam relações jurídicas controvertidas, por meio de concessões mútuas. A transação propõe-se a substituir o julgamento; torna-se obrigatória para as partes, da mesma sorte que o seria a decisão judicial. 2. Uma vez observados os requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, deve o juiz homologar o acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar na esfera de disponibilidade das partes, independe, inclusive, da presença de advogado. 3. A decisão que homologa a transação tem natureza declaratória, gerando efeitos ex tunc, ou seja, a partir do momento em que a transação é informada no processo seus efeitos passam a existir. Uma vez concluída a transação é impossível a qualquer das partes o arrependimento unilateral. 4. Se uma parte se arrepender ou se julgar lesada, e desejar desfazer a transação pactuada, deve manejar ação anulatória a fim de afastar os efeitos deste negócio jurídico, nos termos do art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil. Cabe ao juiz da ação objeto de transação tão somente verificar se os requisitos legais da transação estão preenchidos. 5. Eventual recurso contra sentença homologatória, apesar de cabível, não pode ser utilizado como ferramenta de arrependimento. Poderá ser utilizado como uma garantia de que os termos da autocomposição sejam efetivamente observados pelo juiz, a fim de evitar que a sentença vá além do acordado (ultra petita), conceda coisa diversa da que foi acordada (extra petita), ou restrinja indevidamente a autocomposição (citra petita). 6. Apelação não conhecida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do acordo homologado em sentença, porquanto não respeitou a própria decisão anterior de determinação da suspensão o processo, bem como não observou o lapso temporal decorrido desde a proposta de acordo e a homologação, há quase dois anos de sua realização. Assevera que a execução deveria ficar suspensa, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que foram observados os requisitos de validade para a homologação do acordo celebrado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023